Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-44.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801497-44.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ROBERTO SILVA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE TCO E MEDIDAS PROTETIVAS. SÚMULA 444 DO STJ. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. QUALIFICADORAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE. SÚMULA 17 DO TJPA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LOCAL ERMO. PERÍODO NOTURNO. VÍTIMA JOVEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. TEORIA MONISTA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, visando à revisão da dosimetria da pena ao argumento de ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima, bem como afastamento da qualificadora da paga ou promessa de recompensa. Sustenta-se violação à Súmula 444 do STJ, ocorrência de bis in idem e inadequação da fundamentação empregada na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de medidas protetivas e termo circunstanciado com aceitação de transação penal pode justificar a negativação da conduta social; (ii) estabelecer se a utilização de fundamentos inerentes às qualificadoras do homicídio para exasperar a culpabilidade configura bis in idem; (iii) determinar se as circunstâncias e consequências do crime foram adequadamente valoradas; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da qualificadora da paga ou promessa de recompensa em relação ao mandante do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de medidas protetivas e de termo circunstanciado com transação penal para negativar a conduta social viola a presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ, pois tais registros não possuem natureza condenatória definitiva.

4.

A transação penal não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes ou elementos aptos à exasperação da pena-base.

5.

A valoração negativa da culpabilidade fundada em planejamento do delito por ciúmes e execução mediante ataque pelas costas reproduz elementos já reconhecidos nas qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizando vedado bis in idem.

6.

A utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal ou às qualificadoras para agravar a pena-base afronta a Súmula 17 do TJPA e a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A prática do delito em local ermo e durante o período noturno evidencia maior gravidade concreta da conduta e autoriza a manutenção da vetorial das circunstâncias do crime como desfavorável.

8.

A idade jovem da vítima constitui fundamento idôneo para negativar as consequências do crime, por representar impacto social e familiar superior ao ordinariamente inerente ao delito de homicídio.

9.

O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente com fundamento exclusivo em sua ausência de contribuição para o delito, devendo a vetorial permanecer neutra.

10.

A qualificadora da paga ou promessa de recompensa pode ser atribuída ao mandante quando demonstrado que a motivação torpe integrou o plano criminoso e o domínio do fato, em consonância com a teoria monista adotada pelo art. 29 do Código Penal.

11.

Os depoimentos testemunhais e a confissão extrajudicial relatada em juízo fornecem suporte probatório suficiente à manutenção da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

12.

A exclusão das vetoriais negativas da culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima impõe o redimensionamento da pena-base para 16 anos de reclusão, mantidas desfavoráveis apenas as circunstâncias e consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de medidas protetivas e de termo circunstanciado com aceitação de transação penal não autoriza a negativação da conduta social, nos termos da Súmula 444 do STJ.

2.

Configura bis in idem a utilização de fundamentos já empregados para o reconhecimento de qualificadoras do homicídio na exasperação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

3.

A prática do crime em local ermo e período noturno constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

4.

A juventude da vítima autoriza a negativação das consequências do crime em razão do maior impacto social e familiar decorrente do homicídio.

5.

A ausência de contribuição da vítima para o delito não legitima a valoração negativa do comportamento da vítima.

6.

A qualificadora da paga ou promessa de recompensa comunica-se ao mandante quando comprovada a motivação torpe integrada ao plano criminoso e ao domínio do fato.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 621, I; CPC, art. 98; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, e 121, § 2º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula 17; TJPA, Revisão Criminal nº 0809204-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 18.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2124428/PA, Rel. Min. Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2461437/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0011374-97.2017.8.14.0051, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 21.08.2025; STJ, EAREsp nº 1322867/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
ROBERTO SILVA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, nos autos do processo nº 0023552-87.2015.8.14.0006.

O resumo da denúncia (ID 33329765) indica que, em 11 de julho de 2015, por volta das 20h30min, na Rua Aracanga, bairro São João, em Marituba/PA, a vítima
Kaobeni de Sousa Matos
foi executada com disparos de arma de fogo na cabeça. Segundo a exordial, o requerente, agindo como
mandante do delito
, contratou o executor de alcunha "Cocota" pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), motivado por ciúmes, em razão de a vítima manter relacionamento amoroso com sua ex-companheira. O crime foi facilitado pela dissimulação, uma vez que o executor atraiu a vítima ao local sob o pretexto de uma corrida de mototáxi.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal
. A sentença de primeiro grau (ID 33329773) fixou a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial fechado. A 3ª Turma de Direito Penal, em sede de Apelação Criminal, manteve integralmente a condenação e a dosimetria (Acórdão nº 210.563 - ID 33329774). O trânsito em julgado certificou-se em 27/02/2020 (ID 33329775).

Na presente ação (ID 33324411), a defesa sustenta erro técnico na fixação da pena-base. Alega que a
conduta social
foi negativada ilegalmente com base em medidas protetivas e transação penal, violando a Súmula 444 do STJ. Argumenta a ocorrência de
bis in idem
na
culpabilidade
, pois o juízo utilizou as qualificadoras para exasperar a pena. Pugna pelo afastamento das
consequências
e do
comportamento da vítima
, além da exclusão da qualificadora da
paga
, alegando ser circunstância personalíssima do executor.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela
procedência parcial
da revisão, apenas para reformar a valoração da conduta social (ID 34233770).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário
Presencial.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Conheço da presente revisão criminal
, porquanto preenchidos os requisitos do art. 621, I, do CPP.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do CPC, considerando a condição de recluso do requerente e a presunção de insuficiência de recursos.

A defesa logrou demonstrar que a dosimetria da pena, tal como mantida pelo acórdão rescindendo, encerra violações a texto expresso da lei penal e a enunciados sumulares dos Tribunais Superiores.

2. DA CONDUTA SOCIAL E A SÚMULA 444 DO STJ

No tópico relativo à
conduta social
, o magistrado sentenciante fundamentou a negativação na existência de um pedido de Medidas Protetivas e de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no qual o réu aceitou transação penal. Ocorre que tais registros não possuem natureza condenatória definitiva.

A jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 444 do STJ
, veda expressamente a utilização de inquéritos ou ações em curso para agravar a pena-base. A transação penal, por sua vez, não implica reconhecimento de culpa nem gera maus antecedentes ou má conduta social. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ e deste Tribunal:

"
A conduta social foi desvalorizada com base em processos em curso, contrariando a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e a Súmula 444 do STJ, devendo ser desconsiderada como fundamento para majoração da pena.
" (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08092049720258140000 31863086, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal) – grifo nosso.

Dessa forma, o afastamento da valoração negativa da conduta social é medida que se impõe.

3. DA CULPABILIDADE E O VEDADO
BIS IN IDEM

Quanto à
culpabilidade
, o juízo
a quo
justificou a exasperação afirmando que o réu "planejou o delito movido por ciúmes" e que a vítima foi atingida "por trás, sem chance de defesa". Tais fundamentos, contudo, coincidem exatamente com as qualificadoras do
motivo fútil
(inciso II) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), já reconhecidas pelos jurados.

A utilização de elementos constitutivos ou qualificadores do tipo penal para elevar a pena-base na primeira fase configura indevido
bis in idem
, violando a
Súmula 17 do TJPA
, que veda a utilização de referências inerentes ao tipo penal para exasperar a reprimenda. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

"
Utilizados para o aumento da pena-base pela culpabilidade os mesmos fundamentos já considerados relativamente à qualificadora do inciso IV, § 2º do art. 121 do CP, deve ser afastada a vetorial negativa, sob pena de bis in idem.
" (STJ - AgRg no AREsp: 2124428 PA 2022/0139900-9, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) – destaquei.

De igual maneira decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento:

Na dosimetria, é legítimo deslocar qualificadora excedente para negativar circunstância judicial (culpabilidade), mas vedado bis in idem ao duplicar elemento (motivos torpes) na primeira fase;
crime em residência da vítima justifica valoração negativa das circunstâncias, autorizando pena-base acima do mínimo (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800439-38.2024.8.14.0109 - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 05/02/2026) – destaquei
.

Portanto, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

4. DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

No que tange às
circunstâncias do crime
, a fundamentação deve ser mantida. O magistrado apontou que o delito ocorreu em local ermo e período noturno, o que denota maior gravidade concreta da conduta, pois dificultou o socorro imediato da vítima e ampliou vulnerabilidade da execução.

Relativamente às
consequências
, a sentença destacou a "morte prematura" da vítima, que contava com apenas 21 anos de idade. Embora a morte seja inerente ao tipo penal, a tenra idade representa um impacto social e familiar que extrapola o resultado comum do delito, justificando a exasperação da vetorial
em patamar superior ao normalmente esperado para o delito

O Superior Tribunal de Justiça admite que a idade jovem da vítima é fundamento idôneo para negativar as consequências, dado o maior impacto social e familiar. Cito os precedentes do STJ e desta Corte:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2461437 SP 2023/0323152-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/10/2025) – destaquei.

"
A tenra idade da vítima configura consequência do crime apta à exasperação da pena-base, por representar elemento concreto que ultrapassa os limites do tipo penal do homicídio.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113749720178140051 29621628, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 21/08/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – grifo nosso.

Assim, mantenho a negativação desses dois vetores.

5. DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E DA QUALIFICADORA DA PAGA

O
comportamento da vítima
foi considerado desfavorável sob o argumento de que ela "não contribuiu para o crime". Tal raciocínio é equivocado, pois a neutralidade da vítima não pode ser usada em prejuízo do réu. Este vetor deve ser considerado
neutro
.

Sobre a qualificadora da paga ou promessa de recompensa (inciso I), a defesa sustenta sua incomunicabilidade. Todavia,
conforme o entendimento consolidado do STJ, a qualificadora da paga se comunica ao mandante se esta circunstância integrou o seu domínio do fato e o plano criminoso, em estrita observância à Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo dão suporte à decisão dos jurados. A testemunha
Raquel Nita Conde
relatou que "
roberto ameaçava a vítima; Que o acusado dizia para a depoente largar a vítima, pois iria acabar matando o mesmo
".
O policial
Fábio Cabral Fortuna
asseverou que o
"
acusado confessou que tinha contratado o Cocota e teria pago 700 reais para que o mesmo matasse a vítima
".
Havendo lastro probatório, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o seguinte aresto é esclarecedor:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA E INCOMUNICÁVEL AUTOMATICAMENTE AOS COAUTORES.

1.

Deve prevalecer o entendimento de que a qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 121 do Código Penal não se comunica automaticamente ao mandante do crime, sendo certo que é possível o reconhecimento dessa qualificadora quando demonstrado que o motivo que levou o mandante a praticar o crime foi igualmente torpe
. (STJ - EAREsp: 1322867 SP 2018/0164910-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/09/2025) – destaquei.

É fundamental ressaltar que a soberania dos veredictos, preceito constitucional, refere-se à decisão do Conselho de Sentença sobre a materialidade e a autoria do crime, não impedindo, contudo, a revisão da dosimetria da pena por esta instância revisora, por se tratar de uma atividade técnica e exclusiva do juiz-presidente.

No caso dos autos, ficou comprovado que a motivação do mandante foi igualmente torpe, justificando a manutenção da qualificadora.

6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do exposto, passo à readequação da reprimenda. Na
primeira fase
, afasto as vetoriais da culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima. Mantenho como desfavoráveis as
circunstâncias
e as
consequências
do crime. Considerando a pena mínima de 12 anos e adotando a fração de 1/6 (equivalente a 2 anos) para cada vetor negativo, aumento a pena em 04 (quatro) anos.
Fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na
segunda e terceira fases
, inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição.
Torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O regime inicial permanece o
fechado
, conforme art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a PARCIALMENTE PROCEDENTE
para redimensionar a pena imposta a
ROBERTO SILVA DA SILVA
para o patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da condenação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 23/06/2026